Tribunal: TJPA
Processo: 0016963-70.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO PARA USUÃRIO. INVIABILIDADE. ACERVO COESO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declaraÃ§Ãμes dos policiais responsÃ¡veis pela diligÃªncia e prisÃ£o do rÃ©u, de que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusÃ£o ilÃcita, nÃ£o hÃ¡ como acolher o pedido absolutÃ3rio, ou de desclassificaÃ§Ã£o para usuÃ¡rio, baseado unicamente na estÃ©ril negativa de autoria.2. O trÃ¡fico de drogas Ã© tipo misto alternativo, ou de aÃ§Ã£o mÃºltipla. A prÃ¡tic a de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.3. NÃ£o hÃ¡ como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da funÃ§Ã£o pÃºblica, vez que estÃ£o revestidas de presunÃ§Ã£o de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em JuÃzo, sob a garantia do contraditÃ3rio. Precedentes.4. Mesmo que o rÃ©u seja usuÃ¡rio de drogas, em nada o impediria de exercer de forma concorrente o trÃ¡fico, pois uma conduta nÃ£o exclui a outra. AliÃ¡s, nÃ£o raramente a traficÃ¢ncia de drogas se torna ocupaÃ§Ã£o econÃ ́mica habitual, em razÃ£o da facilidade para a mantenÃ§a do vÃcio e do ganho pecuniÃ¡rio necessÃ¡rio para sustentÃ¡-lo. E, no presente, a quantidade, bem como a forma de armazenamento, determinam, sem margem a dÃºvidas, que a droga se destinava Ã difusÃ£o ilÃcita.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0016963-70.2017.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª Vara Penal)
APELANTE: JASSON ALEXANDRE SOUSA RIBEIRO - Def. Público Plínio Tsuji Barros
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. INVIABILIDADE. ACERVO COESO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu, de que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, ou de desclassificação para usuário, baseado unicamente na estéril negativa de autoria.
2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prátic a de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.
3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.
4. Mesmo que o réu seja usuário de drogas, em nada o impediria de exercer de forma concorrente o tráfico, pois uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. E, no presente, a quantidade, bem como a forma de armazenamento, determinam, sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 14ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias trinta de maio a seis de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
JASSON ALEXANDRE SOUSA RIBEIRO
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou, juntamente com outros indivíduos, como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 e art. 12 da Lei Federal nº 10.826/03 c/c art. 69, do Código Penal, ao cumprimento das seguintes penas de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, bem como 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, a ser cumprido em regime inicialmente semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:
¿Consta no presente inquérito policial, que no dia 22/10/2017, por volta das 14:00h, em uma residência localizada na Rua Pitiguari, nº 25.160, entre Pardal e Gavião real, no Residencial Salvação, nesta cidade, residência do nacional Elber Henrique Felix Costa, os ora denunciados foram flagrados tendo em depósito, para fins de tráfico, a substância popularmente conhecida como Cocaína, conforme Exame Toxicológico de Constatação em Entorpecente (fl.23), assim agindo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Dentro da casa foram encontradas 14 (quatorze) trouxinhas da substância, pesando o total de 6,110g (seis gramas e cento e dez miligramas) além de sacos plásticos transparentes, bem como aparelhos celulares. Ademais, possuíam no interior da residência, 01 (uma) arma de fogo, calibre 38, contendo 03 (três) cartuchos intactos e um deflagrado; 01 (um) simulacro de arma de fogo (fabricação artesanal) em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme apurado, o investigador da policia civil informou aos policiais do serviço reservado de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na residência já mencionada, resultando na investigação que identificou o tráfico de entorpecente. Em ato contínuo, os policiais militares do serviço reservado pediram apoio de viatura bem como do ROCAM I para realização do certo na residência. Ao adentrarem na residência, foram identificados os nacionais Elber Henrique Felix Costa;
Jasson Alexandre Sousa Ribeiro
e Graziele Mota,
sendo que de pronto o nacional Jasson Alexandre foi reconhecido como fugitivo do centro de recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura - CRASHM.
Durante revista na residência, foram encontradas 14 (quatorze) trouxinhas de cocaína, além de 01 (uma) arma de fogo, calibre 38, contendo 03 (três) cartuchos intactos e 01 (um) deflagrado, 01 (um) simulacro de arma de fogo de fabricação artesanal, 03 (três) aparelhos celulares e um veículo marca Crevrolet, conforme auto de apreensão e apresentação (fls. 19).
Diante do flagrante delito, foi dado voz de prisão aos denunciados. Em sede policial, a denunciada Graziele Mota aduziu que não ter envolvimento com os crimes em comento e que apenas tinha ido dormir na referida residência. Do mesmo modo, o nacional Elber Henrique alegou que não sabe a procedência dos materiais apreendidos posto que não reside na referida casa. De outro modo
, o nacional Jasson Alexandre, confessou a propriedade da droga bem como da arma de fogo e munições, alegando contudo, que havia comprado o entorpecente para uso pessoal
.¿

A denúncia foi devidamente recebida e, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença fls.192/202).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso (fls. 216/221), onde requer a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, incisos IV e VI, do Código de Processo Penal, ou, em alternativa, a desclassificação para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, ante a pequena quantidade de droga apreendida.

Em contrarrazões (fls. 233/242), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
¿conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo seu improvimento, para efeito de manutenção da sentença a quo em todos os seus termos.¿
Textuais (fls. 249/251).

É o relatório. À revisão em 13 de maio de 2022.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Entende a defesa, que o réu deve ser absolvido, ou a conduta desclassificada para a de usuário, ante a fragilidade probatória, especialmente ante a pequena quantidade de droga apreendida.

Sem razão à defesa.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo Laudo de exame químico definitivo nº 2017.04.000578 - QUI (fls. 18), que concluiu que o material apreendido consistia em Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecido como cocaína, bem como pela prova oral presente nos autos.

Quanto à autoria, também há provas suficientes nos autos.

O réu
Jasson Alexandre de Sousa Ribeiro
, quando ouvido em juízo, assumiu a propriedade do entorpecente, alegando, contudo, que a droga se destinava a consumo próprio.

Em resumo, o que se discute, no presente, é se o entorpecente apreendido se destinava ou não a mercancia.

Para melhor análise, vamos retornar aos fatos e depoimentos testemunhais:

A testemunha
Raimundo Almeida da Silva
,

policial que efetuou a prisão do réu em flagrante disse, quando ouvido em juízo, que recebeu uma ligação do investigador Hélio sobre uma boca de fumo a qual a polícia já tinha conhecimento da mesma e solicitou o apoio da ROCAM. Que ao chegarem na referida casa, encontraram Graziele e
Jasson Alexandre
. Que os envolvidos já possuem passagem na Polícia. Que fizeram a busca nos cômodos da casa e encontraram os entorpecentes embrulhados em papelote e uma arma de fogo.

Nos mesmos moldes, foram as declarações dos outros dois agentes públicos que participaram da operação que levou a prisão do acusado. Vejamos:

Luzivaldo da Silva Santos
disse que estava em serviço pela ROCAM, quando a equipe recebeu uma ligação de pedido de suporte a uma abordagem que seria realizada em uma residência no Residencial Salvação. Que na residência encontraram Jasson Alexandre, vulgo Alê, que estava foragido da justiça e que no momento da abordagem tinha em sua posse uma arma de fogo. Que além de Jasson, havia mais 05 (cinco) pessoas na casa. Dentre elas, a acusada Graziele Mota e Elber Henrique. Que os acusados não moravam no local, apenas frequentavam a residência para praticar o tráfico de drogas e armazenar a arma de fogo.

Disse, que foi o responsável pela apreensão da arma de fogo e dos entorpecentes encontrados na casa e logo em seguida, encaminhou os objetos para a delegacia. Que Jasson ao ser indagado na delegacia, assumiu que a droga pertencia a ele.

Jackmiller Jackson de Amaral Cota
: Em depoimento em juízo disse que participou das diligências e que ao receber o chamado, fora informado que havia um foragido da justiça na residência que ia ocorrer a abordagem e manuseio de entorpecentes para a venda.

Narrou que, ao entrarem na casa, encontraram
Alê
e Grazi no quarto. Que não lembra em que cômodo foi achado a droga e nem a arma de fogo. Relata, ainda, que, a droga estava embalada em papelotes e por esse motivo, não sabia o depoente de qual droga se tratava.

Portanto, como se percebe, verifica-se que os policiais civis asseveraram, em ambas as fases da persecução penal, que localizaram porções de cocaína no interior da residência utilizada pelo réu e demais condenados, como ponto de tráfico.

Consigne-se que tenho por perfeitamente válidos os testemunhos dos policiais para a feitura e validade de um decreto condenatório. Aliás, o entendimento consolidado na jurisprudência pátria é no sentido de que a condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, nem invalida seu depoimento, podendo constituir-se em elemento suficiente para formar o convencimento do julgador, a menos que comprovado motivo vicie seu depoimento, o que não me parece ter ocorrido na hipótese vertente.

Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:
¿(...)
3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. (AgRg no AREsp 1840116/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)¿

Insta consignar que o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que
¿para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente¿.

No caso, a palavra dos policiais, corroborada pelas circunstâncias da prisão em flagrante, que ocorreu em local conhecido como ponto de tráfico, demonstram, sem dúvida alguma que, o apelante - que foi reconhecido como foragido da justiça -, praticava o delito pelo qual foi condenado e não posse para mero uso.

De outra banda, ressalte-se que, o fato de o réu ser usuário de drogas, por sua vez, não impede o reconhecimento de que ele exerce de forma concorrente o tráfico, pois uma conduta não exclui a outra. No caso dos autos, como não raramente ocorre, a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, considerando que facilita a mantença do vício. Ademais, o fato de ter sido apreendida a quantidade de 14 (quatorze) petecas de cocaína, devidamente embaladas para a venda, é compatível com o crime de tráfico, tendo em vista que se trata de quantidade expressiva de uma droga de altíssimo potencial viciante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta 2ª Turma de Direito Penal:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 - RECURSO DA DEFESA - (...)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA
-
PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA A MERCÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
- DECISÃO UNÂNIME. (...)
MÉRITO
I - Imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal;
II - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva (...)(6695056, 6695056, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/10/2021, Publicado em 01/10/2021)

Portanto, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer: ¿
Entendo que é impossível acatar a tese de desclassificação requerida pela defesa do recorrente, isto porque, o ônus de prova é de quem a alega, e, por conseguinte, deveria a defesa, por bem ter comprovado a contento a condição de usuário do apelado, contudo, tal mister não foi atendido, diferentemente do que ocorreu com relação à acusação, que provou os fatos narrados na denúncia.¿

Assim, o pedido de absolvição ou desclassificação para o crime de usuário formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judiciais como extrajudiciais, que se amparam, e juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes encontrados na posse do réu destinavam-se a serem comercializados.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para que a sentença seja mantida na sua integralidade.

É o meu voto.

Belém, 06 de junho de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator